Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745488-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELLA BARROS PANIAGO, ULYSSES CUNHA PANIAGO, ISABELA CUNHA PANIAGO AGRAVADO: NATALIA BEZERRA DE ASSIS REPUBLICANO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANUELLA BARROS PANIAGO e Outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, no cumprimento de sentença movido em seu desfavor por NATALIA BEZERRA DE ASSIS REPUBLICANO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 213116258 da origem): “Relatório Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença nos autos da ação de conhecimento, no qual a parte exequente requer a intimação dos devedores, M. B. P., U. C. P. e I. C. P., para efetuarem o pagamento do valor correspondente à verba honorária advocatícia de sucumbência fixada na sentença de ID 146323990, acrescida das despesas processuais. Intimados, os executados apresentaram impugnação de ID 205740084, que foi rejeitada (ID 209612338). A credora informou que o débito atualizado perfaz o montante de R$ 29.687,44 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e requereu o implemento dos atos expropriatórios. Por decisão de ID 211813778, foi deferido o pedido de início dos atos de penhora e constrição de bens dos devedores, sendo sido efetivada a penhora em dinheiro em depósito ou aplicações financeiras, mediante bloqueio do valor integral do débito, totalizando a quantia de R$ 29.687,44 via sistema SISBAJUD, sendo que foram bloqueados e transferidos os respectivos valores das contas dos executados: M. B. P. (R$22.965,26, junto ao Banco do Brasil); U. C. P. (R$2.619,89, sendo R$25,34 junto à Caixa e R$2.594,55 junto ao Nu Pagamentos) e I. C. P. (R$4.102,29, sendo R$273,63 junto à Caixa, R$3.797,46 junto ao Banco do Brasil e R$31,20 junto ao Nu Pagamentos), conforme decisão de ID 212640201 e documento de ID 212640203. Intimados, os executados postularam a desconstituição do bloqueio de valores via SISBAJUD, sob a alegação de que Isabela é pensionista e as contas bancárias bloqueadas são utilizadas para recebimento de pensão de seu falecido pai; de que Ulysses está desempregado e recebe ajuda financeira de seus familiares, tendo também realizado serviços como autônomo recebendo pouco mais de 1 (um) salário-mínimo por mês; e que foram bloqueados valores provenientes do salário e da conta poupança de Manuella; que os referidos bloqueios comprometeram o pagamento das despesas mensais dos executados; e, que tais valores são impenhoráveis por serem valores oriundos de salário, pensão e conta poupança. Por fim, postularam a concessão de efeito suspensivo ao incidente para evitar o levantamento dos valores e o deferimento de medida liminar para imediato desbloqueio dos referidos valores, “sem audiência da parte contrária”. É o necessário relato. Inicialmente, ressalto que a impugnação não terá efeito suspensivo, sendo faculdade do juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e que o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar aos executados grave dano de difícil ou incerta reparação, o que entendo não ser o caso dos autos. Assim, indefiro o efeito suspensivo e passo a análise da impugnação. No particular, conquanto os executados Isabela e Ulysses tenham afirmado que os valores penhorados são oriundos de pensão/salário, não comprovaram suas alegações, uma vez que se limitaram a juntar cartão de identificação de pensionista de Isabela (ID 213026050); prints de contas (IDs 213024141 e 213024119), onde sequer é possível identificar o correntista; print da conta do executado Ulysses demonstrando o bloqueio judicial havido (ID 213024121); e, boletos demonstrativos de despesas mensais dos executados (IDs 213024122, 213024138, 213026045, 213024123, 213024124, 213024125, 213024126 e 213024129) e em nome de terceiros (IDs 213024135 e 213024142). Assim, não se desincumbiram de comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos, ônus que a eles competia, nos termos do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. Desse modo, considerando, de um lado, ser ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade, e, noutro aspecto, que não há elementos que demonstrem a origem do valor penhorado, deve ser mantida a constrição em relação aos executados Ulysses e Isabela no montante de R$2.619,89, e R$4.102,29, respectivamente, devendo tais valores serem liberados em favor da parte credora. Já com relação à executada Manuella, verifico que logrou demonstrar que parte do saldo penhorado desfruta da proteção legal de impenhorabilidade, uma vez que oriundo de verba salarial, conforme art. 833, IV, do CPC, dado o seu caráter alimentar. Ademais, ressalto que, conquanto os honorários de sucumbência sejam verba revestida de caráter alimentar não atraem a aplicação da exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, que trata de prestação alimentícia, uma vez que uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Assim, em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC PRESENTES. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. I. A impenhorabilidade de salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias de modo geral, prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não se aplica à execução lastreada em crédito representativo de prestação alimentícia, segundo o disposto no § 2o do mesmo preceito legal. II. Na legislação civil e processual civil o termo "prestação alimentícia" só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. III. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, "com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho", na dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não significa que possam ser considerados "prestação alimentícia", expressão jurídica de significado próprio que não pode ter o seu sentido dilatado para compreender esse tipo específico de verba alimentar. IV. A exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta interpretação analógica nem aplicação extensiva, de maneira a alcançar honorários advocatícios que não se qualificam como "prestação alimentícia". V. Seja qual for a natureza do crédito, a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. VI. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. VII. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. VIII. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% da remuneração líquida do executado, de maneira resguardar sua subsistência digna e de sua família e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente. IX. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido". (Acórdão 1839602, 07307506920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, acolho a impugnação da executada Manuella. A despeito desse entendimento, o próprio STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e a de sua família. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (grifou-se) No mesmo sentido é o entendimento do e. TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte da remuneração líquida do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1867823, 07110082420248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao ponto, restou demonstrado que Manuella aufere rendimento líquido de R$5.594,13 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos), conforme comprovantes de pagamento de IDs 213026047 e 213026048. Assim, levando em consideração as peculiaridades do caso, o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração da executada Manuella – aproximadamente R$ 550,00 (quinhentos e cinco reais) – se mostra razoável para possibilitar o pagamento da dívida, sem comprometer a subsistência dela. Nesse contexto, considerando que, do valor bloqueado de R$22.965,26 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) da conta da executada Manuella, via SISBAJUD, ela logrou demonstrar que a quantia de R$5.594,13 (cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos), refere-se à verba salarial, que 10% (dez por cento) desse valor desse ser mantido, defiro a expedição de alvará em favor da credora da quantia de R$17.871,13 e o desbloqueio da quantia remanescente (de R$5.094,13) em favor da devedora Manuella. Publique-se e intimem-se. Decorrido eventual prazo recursal, expeçam-se as diligências necessárias. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, os agravantes/executados alegam a impenhorabilidade dos valores bloqueados. A executada Manuella Barros Paniago defende que o bloqueio de foi realizado em sua conta poupança, sendo por consequência, impenhorável, uma vez que dentro do limite legal previsto pelo art. 833, IV, CPC. A executada Isabela Cunha Paniago alega que o bloqueio judicial incidiu sobre verbas recebidas a título de pensão, também impenhoráveis. Por fim, o executado Ulysses Cunha Paniago defende estar desempregado, dependendo da ajuda de familiares para sobreviver; bem como do trabalho de autônomo, no qual aufere pouco mais de 1 salário-mínimo por mês. Dessa forma, interpõem o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requerem a reforma da decisão agravada, com a desconstituição das penhoras realizadas. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Parcial razão assiste aos agravantes. De início, passo a análise do bloqueio no valor de R$ 16.771,15 (dezesseis mil, setecentos e setenta e um reais e quinze centavos) realizado na conta da executada/agravante Manuella Barros Paniago. Afere-se dos documentos juntados pela executada nos autos de origem, que o montante citado acima foi bloqueado em uma conta poupança, sendo, dessa forma, impenhorável por força do art. 833, X, do Código de Processo Civil (Id. 213026052 – autos de origem). Ademais, observa-se que o valor bloqueado está dentro do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estipulado pelo artigo supracitado, bem como não há, ao menos em uma análise incipiente, qualquer movimentação anormal a fim de configurar um desvirtuamento da conta poupança, o que atrai a impenhorabilidade alegada. Indo adiante, passo à análise do bloqueio do valor de R$ 3.797,46 (três mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos), realizado na conta do Banco do Brasil da executada/agravante, Isabela Cunha Paniago. Observa-se do print apresentado na petição inicial do presente agravo de instrumento (Id. 65504673 – pág.16) que a executada de fato ostenta a condição de pensionista do TJDFT. Nesse contexto, após análise do extrato bancário juntado nos autos de origem (Id. 213024119 – autos de origem), não há dúvidas de que a verba bloqueada em tal conta é oriunda do valor recebido pela executada a título de pensão, o que atrai sua impenhorabilidade, conforme previsto no art. art. 833, IV, CPC. Dessa forma, não havendo, ao menos em uma análise incipiente, nenhuma causa de mitigação da citada impenhorabilidade, verifico a probabilidade do direito alegado pelas exequentes com relação aos bloqueios citados acima. Entretanto, com relação aos bloqueios de R$ 273,63 (duzentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal; e de R$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos) no NU PAGAMENTOS, também realizados em desfavor da executada Isabela Cunha, verifico que não foi juntado nenhum documento que comprove a impenhorabilidade de tais valores, o que afasta a probabilidade de direito relacionada a tais pontos. Por fim, carece também de probabilidade de direito a alegação de impenhorabilidade dos bloqueios realizados na conta do executado/agravante Ulysses Cunha Paniago. Observa-se dos autos que a parte se limitou a juntar o extrato bancário que comprova o bloqueio judicial (ID 213024121 – autos de origem) e demonstrativos de débitos, sem comprovar a origem da verba bloqueada, bem como sua impenhorabilidade. Dessa forma, ao menos em uma análise preliminar, verifica-se que o executado/agravante Ulysses Cunha Paniago não se desincumbiu de comprovar a impenhorabilidade alegada, ônus que lhe cabia, nos moldes do art. 854, §3o, CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, I, DO CPC. PENHORA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, cabe ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição, e desse ônus o devedor/agravante ainda não se desincumbiu, mormente após consulta aos embargos à execução, onde já foi constatado que as despesas relativas aos pagamentos de empregados e dos encargos trabalhistas já estão quitadas. 2. Muito embora os documentos demonstrem que os valores penhorados estejam vinculados à conta de titularidade da empresa agravante, não houve satisfatória comprovação de que sejam inalcançáveis pela constrição legitimamente realizada, mormente por não ser possível destacar com segurança qual a natureza da destinação dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são destinados exclusivamente para o pagamento dos seus colaboradores. 3. Dessa forma, a agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, inciso I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados (art. 833, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1930764, 0720898-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo requerido pelas partes, para suspender a penhora sobre o valor de R$16.771,15 (dezesseis mil, setecentos e setenta e um reais e quinze centavos) realizado na conta poupança da executada/agravante Manuella Barros Paniago; bem como bloqueio do valor de R$ 3.797,46 (três mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos) realizado na conta da executada/agravante Isabela Cunha Paniago. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2024 17:21:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora